Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-03.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800134-03.2023.8.14.0105

APELANTE: VALERIA DE SOUSA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº: 0800134-03.2023.8.14.0105

APELANTE: VALÉRIA DE SOUSA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MANUELA PINTO DE OLIVEIRA - OAB PA13428-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. NULIDADE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ÔNUS DA PROVA DO CONSENTIMENTO É DO ESTADO. PROVA ILÍCITA E DERIVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Valéria de Sousa Borges contra sentença da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA que a condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 533 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com base em provas obtidas mediante busca domiciliar não autorizada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da prova obtida mediante ingresso policial forçado no domicílio da acusada sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima; e (ii) a possibilidade de absolvição diante da nulidade da prova originária e de seus derivados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial, fundado exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de elementos objetivos que indiquem fundada suspeita de flagrante delito, configura violação à inviolabilidade do domicílio, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e do STJ.

4.

A voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar não restou comprovada por nenhum meio objetivo (registro audiovisual, declaração assinada), ônus que recai sobre o Estado.

5.

Os elementos colhidos após a diligência ilegal — apreensão de drogas, laudos e interrogatório — são provas derivadas da ilícita, devendo ser desentranhados, conforme art. 157, §1º, do CPP.

6.

Sem provas válidas e lícitas da materialidade e da autoria do crime, impõe-se a absolvição da recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida por ingresso forçado em domicílio com base exclusiva em denúncia anônima e sem mandado judicial, na ausência de fundadas razões objetivas previamente constatadas.

2.

O ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento para a entrada em domicílio recai sobre o Estado.

3.

São inadmissíveis as provas derivadas da diligência ilegal, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

4.

Não havendo prova lícita e suficiente da materialidade e da autoria, deve o réu ser absolvido com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616/RO (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021; STJ, AgRg no HC 821.494/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/02/2024; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia, j. 18/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº: 0800134-03.2023.8.14.0105

APELANTE: VALÉRIA DE SOUSA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MANUELA PINTO DE OLIVEIRA - OAB PA13428-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALÉRIA DE SOUSA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, o qual a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (id 13963669).

Consta na denúncia que, no dia 16/02/2023, no município de Concórdia do Pará/PA, a recorrente foi flagrada em via pública, vendendo substância entorpecente a dois usuários, e que, em diligência subsequente – busca domiciliar autorizada informalmente –, policiais encontraram outros tabletes da substância ilícita sob a cama de um dos cômodos da casa da apelante (id 13963669).

A defesa, em suas razões, alega, em preliminar, a nulidade das provas colhidas em razão da ausência de justa causa para a busca domiciliar, a qual teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes, além de formular pedidos subsidiários relacionados à dosimetria da pena (id 16485859).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 16688968).

A Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido, opinou pelo seu improvimento (id 17255480).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A sentença impugnada deve ser integralmente reformada, pois a condenação da apelante se funda exclusivamente em provas oriundas de diligências policiais (buscas pessoal e domiciliar) motivadas unicamente por denúncia anônima, sem autorização judicial e desprovida de qualquer elemento concreto de fundada suspeita.

Como é sabido, a jurisprudência é firme ao reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio, com base apenas em denúncia anônima, como reiteradamente decidiu o STF no Tema 280 da Repercussão Geral (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016) e, de maneira cristalina, o STJ no HC 598.051/SP (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021) e no AgRg no HC: 831911 SP (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024), reafirmando que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos objetivos e verificáveis, não configura justa causa para o ingresso em domicílio.

Perfilhando da mesma diretriz, a Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocorrido em 18/10/2022, destacou que “
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que “
a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos”

(
Corte Interamericana de Direitos Humanos:
Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia
. Sentença de 18 de outubro de 2022)
.

No caso dos autos, de acordo com os relatos prestados pelos próprios policiais responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, quais sejam, Lilian de Freitas Silva, Benício Francisco de Oliveira Neto e Rafael Ferreira Rocha, no dia do fato, a guarnição policial da qual faziam parte recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas na Rua Caripunas, no Bairro Guadalupe, no município de Concórdia do Pará/PA.

Após rondas ostensivas, os policiais teriam avistado a ora apelante vendendo entorpecentes para dois usuários, o que teria motivado a revista pessoal nela e, posteriormente, o ingresso forçado em seu domicílio, ocasião em que mais drogas teriam sido encontradas em um dos cômodos da casa.

De outro lado, a recorrente negou a prática do delito em seu interrogatório e afirmou que foi vítima de abuso de autoridade por parte dos policiais.

Diante desse cenário de divergência de versões e de inexistência de elementos probatórios adicionais a conferir verossimilhança à narrativa acusatória encampada pelos relatos dos policiais condutores das diligências, tais como registro audiovisual, declaração assinada pela apelante ou testemunhas que comprovem a voluntariedade do consentimento para o ingresso domiciliar, chego à conclusão de que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade dos procedimentos que resultaram na prisão em flagrante da ora recorrente e, por conseguinte, da licitude da prova que lastreia a condenação, ônus este que, registro, cabe exclusivamente ao Estado, e não ao acusado. Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598 .051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 2. A moldura fática delineada no acórdão atacado é de que a violação de domicílio foi efetivada após o recebimento de denúncia anônima informando a prática do delito de tráfico no local, inexistindo prévias investigações que confirmassem os fatos noticiados na comunicação apócrifa e que subsidiassem a convicção dos agentes de que o agravado ocultava droga ou algum dos objetos mencionados no art. 240 do CPP. 3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/ 2021). No caso em apreço, embora as instâncias ordinárias tenham asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do acusado foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. 4. Agravo regimental improvido
(STJ - AgRg no HC: 821494 MG 2023/0149767-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

A bem da verdade, todos os elementos de prova posteriores (apreensão, laudos, interrogatório) derivam diretamente da busca domiciliar, razão pela qual também devem ser considerados contaminados pelo vício de origem (prova derivada da ilícita – art. 157, §1º, CPP).

Além disso, é irrelevante, à luz do entendimento consolidado pelo STF, se a diligência teve como resultado a apreensão de substância ilícita. O que se exige, para que o ato policial seja válido, é que existam fundadas razões anteriores ao ingresso, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, cito:

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL SEM ORDEM JUDICIAL. PERFILAMENTO RACIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. PROIBIÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL COM BASE EM ESTEREÓTIPOS DE ORIGEM, RAÇA, SEXO, COR, IDADE OU OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. TESE DE JULGAMENTO APROVADA POR UNANIMIDADE. 1. A Constituição Federal protege a intimidade e a privacidade como direitos individuais (art. 5º, X). Também prevê como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade justa, plural e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV). 2. A legislação processual penal reclama para a busca pessoal sem ordem judicial a presença de justa causa fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). Precedentes do STF. 3. O Estado brasileiro comprometeu-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica (Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial). 4. O perfilamento racial na atividade policial ocorre quando as forças de segurança utilizam estereótipos baseados em raça, cor, etnia, idioma, descendência, religião, nacionalidade, local de nascimento ou uma combinação desses fatores, em vez de evidências objetivas, para submeter pessoas a revistas ou atos de persecução pena. 5. A busca pessoal baseada em filtragem racial viola a Constituição Federal, a legislação pátria e os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. 6. O Tribunal, por unanimidade, aprovou a seguinte tese de julgamento: “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” . 7. No caso concreto, o Tribunal, por maioria, concluiu que a revista pessoal do paciente não ocorreu em razão de perfilamento racial. Ordem de habeas corpus denegada. Vencidos o relator, ministro Edson Fachin, e os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, que concediam a ordem
(STF - HC: 208240 SP, Relator.: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 11/04/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)

Assim, necessário reconhecer, no caso em comento, a nulidade das provas colhidas e, por consequência, a ausência de provas válidas da materialidade e autoria da infração penal imputada à recorrente.

Posto isso, conheço da apelação e, acolhendo a preliminar arguida pela defesa,
dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal seguida de ingresso forçado no domicílio da apelante, sem mandado judicial, sem declaração escrita do morador e sem fundada suspeita;

§

Cassar a sentença condenatória;

§

Julgar improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo
VALÉRIA DE SOUSA BORGES
com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025